Tribunal: TJMT
Processo: 1023450-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023450-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSA EDUARDO & BARROS LTDA ME - ME - CNPJ: 17.560.501/0001-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS NA CDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo
previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal,
interposto por Rosa Eduardo & Barros Ltda - ME

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no 1000542-39.2019.8.11.0006,
indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito
.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que a cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo pela Procuradoria Municipal é ilegal e inconstitucional, o que malfere as garantias constitucionais previstas no inciso II do art. 5o e
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

Aduz que a Administração Pública só pode efetuar a cobrança de qualquer encargo, inclusive de honorários advocatícios administrativos, caso haja previsão expressa contida em lei.

Assevera que não é lícito ao Município de Cáceres instituir a cobrança de honorários advocatícios sobre créditos tributários inscritos em dívida ativa, sob pena de invadir competência privativa da União para legislar e de violar o princípio federativo.

Sustenta que o Município de Cáceres não dá qualquer opção ao contribuinte, sobretudo, ao contribuinte pobre, de não pagar honorários advocatícios por serviços que não solicitou e que já são remunerados por meio de impostos, impondo-lhe a obrigação do pagamento de honorários advocatícios administrativos sem respaldo legal e sem que tenha sido convencionado.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada para o fim de sobrestar o andamento do feito executivo na origem (págs.01/33-id.n. 66389474).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (pág.15-id.n.

68852465).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (págs.01/04-id.n.

70618980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por

Rosa Eduardo & Barros Ltda - ME

contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.

Da análise dos autos observa-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em face da agravante Rosa Eduardo & Barros Ltda - ME visando ao recebimento do montante de R$6.297,40 (seis mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) à época do ajuizamento da ação (pág.06-id.n.

66389473).

Processado o feito executivo, a agravante apresentou exceção de pré-executividade, postulando a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança extrajudicial de honorários advocatícios no ato de inscrição da Dívida Ativa (CDA n.

32297/2018 e n.

o 34521/2018(págs.46/50-id.n.

66389473).

Sobreveio a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade (págs.02/04-id.n.66389476).

Pois bem.

A cobrança dos honorários na CDA, a princípio, não evidencia a ilegalidade suscitada, já que esta fora cobrada uma única vez, não tendo a exequente solicitado nova fixação em juízo, fato que poderia configurar o
bis in idem
, mas que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, a cobrança de tal verba possui previsão legal, como bem se pronunciou o juízo
a quo
na decisão agravada,
verbis
:

[...] Quanto à ausência de previsão legal para cobrança dos honorários na via administrativa e suposta ofensa ao princípio da legalidade a ser observado pela Fazenda Pública, tal cobrança parece se basear na Lei Complementar no 63/2006, com escopo do Código Tributário Municipal.

Desse modo, o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança seria o art. 1o, § 1o da Lei Complementar no 63/2006”.
(Id 66389476)

Assim sendo, verifica-se a existência de prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.

A propósito:

(.....)
II
. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

III. Esta Corte defende o posicionamento de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013.IV. (...)
(AgRg no AREsp 776.171/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021